Tribunal: STF
Processo: RHC 53467
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
CITAÇÃO-EDITAL. RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Réu que, estando preso na mesma unidade da Federação, teve ordenada a sua citação por edital. Publicação que ocorreu já com o acusado em liberdade. Pretensão à aplicação da Súmula 351. Comparecimento, contudo, do réu em juízo, através de procurador constituído, para arguir a eventual nulidade. Incidência do art. 570 do C P P. Ausência, ademais, de prejuízo para a defesa (CPP, art. 563) - Recurso de habeas corpus desprovido.